Tribunal: STF
Processo: RE 75828
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-05-21
Data de publicação: 1974-05-21

Ementa:
IMPOSTO ADICIONAL DE RENDA. CANCELAMENTO. DL. N. 1.042/69.
O DECRETO-LEI N. 1.042, DE 1969, CANCELOU QUALQUER DÉBITO REFERENTE
AO IMPOSTO ADICIONAL DE RENDA, ALCANCANDO OS PROCESSOS EM FASE
ADMINISTRATIVA OU JUDICIAL E MESMO OS DEFINITIVAMENTE JULGADOS.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO PREJUDICADO.